Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e, também, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. A inexistência na decisão recorrida de quaisquer dos vícios (obscuridade; contradição; omissão; e/ou erro material) previstos na legislação processual, notadamente no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, conduzem à inviabilidade da pretensão veiculada em sede de embargos de declaração.
3. No caso analisado, em que se apreciou a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL/ICMS), ficou assentado e ressaltado, não apenas no acórdão recorrido, mas também nos fundamentos dos precedentes citados que houve a modulação dos efeitos para os casos não judicializados. Além disso, também foi destacado aqui e nos julgados mencionados que não se trata, em rigor, da criação de novel tributo, mas apenas de distribuição dos recursos referentes ao DIFAL, que nada mais é do que uma fatia do ICMS já existente e disciplinado pela denominada Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996).
4. Recurso não provido.